Tribunal: TJMT
Processo: 1046940-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046940-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 050.983.011-06 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046940-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046940-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

Alexandre de Queiroz Oliveira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS INDEVIDOS- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL DEVIDO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor recorrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046940-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046940-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

Alexandre de Queiroz Oliveira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Alexandre de Queiroz Oliveira

Ação:
de Restituição de Cobrança Indevida Com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Sentença
(Id.
197242798
):
julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que restou comprovada a contratação do serviço bancário impugnado
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

197242799
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (Id.
185817725
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046940-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046940-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

Alexandre de Queiroz Oliveira

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Restituição de Cobrança Indevida Com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Alexandre de Queiroz Oliveira
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente faz uso dos serviços prestados pelo banco recorrido, porém, percebeu que foi descontado, indevidamente, em sua conta corrente, 5 (cinco) valores de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), totalizando a importância de R$ 246,10 (duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos), referente a taxa administrativa denominada “CESTA CLASSIC”.

Em contraponto, o banco recorrido afirma em sua peça contestatória que o recorrente contratou seus serviços, na modalidade de conta corrente, razão pela qual a cobrança de tarifa é totalmente legal.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos
que a conta do recorrente
é movimentada para outros serviços além dos essenciais, bem como para outras operações não compatíveis com pacote de tarifas gratuitos. Entretanto, não se
verifica nos autos a contratação de cinco pacote de serviços que justifique os descontos impugnados.

Diante disso e considerando que o banco possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações do consumidor recorrente.

Assim, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar a contratação, por outro lado, tornam-se ainda mais verossímeis as alegações do recorrente, sobretudo por ter trazido aos autos os extratos bancários, demonstrando a existência de descontos de cinco tarifas realizadas no mesmo mês, simultaneamente, fato que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e dano material, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do autor recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto conheço dos recurso interpostos, e, no mérito DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a sentença de origem e CONDENAR o
Banco Bradesco S.A.
ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta do recorrente no valor de R$ 492,20 (quatrocentos e noventa e dois e vinte centavos) e ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024